Tribunal: TJDFT
Processo: 0723349-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIAS DA VIZINHANÇA. CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA SUBSTÂNCIA. ANÁLISE CONJUNTA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE EM 1/6 DA PENA MÍNIMA. TRÂFICO DE DROGAS PERTO DE INSTITUÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTO-JUVENIL. MAJORAÇÃO DA PENA EM 2/3 (ART. 40, § 4o, LEI 11.343/21). TRÂFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, § 2o, “A”, CP). IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A qualidade e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente para aplicação da valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei no 11.343/2021, salvo circunstâncias excepcionais.
2. Se a operação que desencadeou a prisão do traficante de drogas ocorreu em consequência de diversas denúncias da vizinhança do comércio ilegal, está configurada a conduta social negativa do agente criminoso.
3. Adequado o percentual de 1/6 (um sexto) da pena para eventuais majorações havidas no cálculo da dosimetria, salvo motivação concreta e expressa que autorize a adoção de fração diversa. Precedentes do STJ.
4. Quando a droga ilegalmente comercializada apresentar natureza altamente prejudicial à saúde, com grande capacidade para gerar dependência, deve ser reconhecida circunstância negativa capaz de justificar a majoração da pena-base e a prática de crime mediante grave ameaça.
5. Prescreve o § 4o do art. 40 da Lei no 11.343/2006 que a venda de droga ilícita nas cercanias de instituição de ensino configura agravante capaz de aumentar a pena em 1/6 a 3/6 da pena-base fixada anteriormente.

6. Não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado o agente que, embora não componha organização criminosa, faz do comércio de drogas sua atividade regular.
7. O réu, condenado a pena superior a 8 (oito) anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.
8. Recurso parcialmente provido.